Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-25.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1010809-25.2018.8.11.0000
RECORRENTE: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: VERA LIGIA VETORASSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 8143163):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – ART. 381 CPC - RECURSO DESPROVIDO. A produção antecipada de prova é admissível nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito ou o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (art. 381). (N.U 1010809-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 8286488 foram rejeitados conforme decisão de Id. 10651452.
Realizado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial de 11525455, a este foi negado seguimento inicialmente, conforme decisão de Id. 15857487, tendo a parte manejado Agravo ao STJ, sob Id. 17072958.
Sobreveio então decisão do STJ, conforme Id. 48343468, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração, sendo remetido por esta vice-presidência à Câmara Julgadora, conforme Id. 495129621.
A câmara proferiu então, novo julgamento, conforme Id. 61062487, acolhendo os embargos, sem no entanto, atribuir efeitos infringentes, conforme a ementa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VÍNCULO SOCIETÁRIO DEMONSTRADO – DIREITO DA SÓCIA COTISTA – ADMISSIBILIDADE – PRÉVIO CONHECIMENTO DOS FATOS PARA JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – ART 381, III C/C ART. 399, III DO CPC – DEVER DE CONSERVAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.194 DO CC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 260 DO STF QUE VISA PRESERVAR O SIGILO FISCAL EM RELAÇÕES DIVERSAS – OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
A produção antecipada de prova é admissível nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito ou o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Inteligência do art. 381 do CPC.
É direito do sócio integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ter acesso aos livros fiscais e contábeis atinentes à sociedade comercial que integra, portanto, a sociedade tem o dever de exibi-los, tratando-se de documentos comuns, consoante previsão do artigo 399, III do CPC.
Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes. (N.U 1010809-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)
A parte então interpôs novo Recurso Especial, conforme Id. 64791455.
Alega violação ao artigo 1.021 do Código Civil e Súmula 260 do STF, pois a recorrida não pode pedir o exame de livros e balanços da sociedade por não ser sócia da sociedade empresária recorrente, alega ainda violação ao artigo 1.191 do Código Civil, uma vez que deve ser guardado sigilo sobre os livros empresariais da recorrente em relação à recorrida, ante a ausência de relação jurídica entre as partes.
Relata ainda a recorrente, a ocorrência de violação ao artigo 1.194 do Código Civil e artigo 195 do CTN, uma vez que foi determinada a exibição de livros em prazo superior ao prazo legal de cinco anos, por fim, alega violação ao artigo 1.191, §1o e 2o do Código Civil, posto que os livros empresariais devem ser apresentados na comarca sede da recorrente, qual seja Cuiabá, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 6479297).
Contrarrazões sob Id. 68704456.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa 1.194 do Código Civil e artigo 195 do CTN, a parte recorrente alega que que foi determinada a exibição de livros em prazo superior ao prazo legal de cinco anos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV